Tribunal: TJMT
Processo: 1011973-20.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011973-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), NELSON ROSSI BURATTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NELSON ROSSI BURATTO - CPF: 022.727.468-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CASETTA FERREIRA - CPF: 346.714.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MACIEL - CPF: 488.612.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL & SANTANA LTDA - ME - CNPJ: 13.338.730/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA INICIAL –

RESPONSABILIDADE DO ASSESSOR JURÍDICO QUE EMITIU PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIAR A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA
CONSAGRADO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE EMPRESÁRIO OU EMPRESA QUE DETÉM EXCLUSIVIDADE PARA REPRESENTAR OS ARTISTAS –
FUNDADOS INDÍCIOS DE ERRO GROSSEIRO OU DE MÁ-FÉ
–
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE, À ÉPOCA, CONSTAVAM DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.492/92, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(ART. 14 DO CPC) – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESTA FASE INICIAL – PRECEDENTES
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Antes da extinção da fase inicial da ação de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230, de 25/10/2021, prevalecia a orientação de que sua finalidade era, única e tão somente, evitar o trâmite de lides temerárias, e não resolver, ainda no começo do processo, tudo o que haveria de ser apurado na instrução, atenção ao princípio
in dubio pro societate
, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

2. Conforme precedentes do STJ proferidos à época do ajuizamento da ação civil pública e da prolação da decisão agravada, admite-se a responsabilização do assessor jurídico que emite parecer em procedimento licitatório, por ato de improbidade administrativa, em casos excepcionais, quando evidenciada expressa violação da lei (erro grosseiro) ou má-fé, cujas questões somente poderão ser analisadas no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

3. Não obstante o parecer não seja vinculativo, e, em tese, não vincule o Administrador, em se tratando de licitação, é cediço que o art. 38 , VI , da Lei de Licitações estabelece a obrigatoriedade de que o procedimento licitatório seja previamente instruído com pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade, de forma que o parecerista dá o seu aval e recomenda a contratação, ocasião em que deve elencar os requisitos para a regularidade e/ou inviabilidade de competição, entre outros.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
NELSON ROSSI BURATTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.
0003037-57.2011.8.11.0005. Cód. 83913
, proposta em desfavor do
Agravado e dos corréus Juviano Lincoln,
Roberto Casetta Ferreira, Ronaldo Maciel, Milton Mateus Criveletto, Maciel & Santana Ltda ME e Sindicato Rural de Diamantino
, que rejeitou o recebimento da exordial em relação ao
Agravado Nelson Rossi Buratto
.

Aduz, em síntese, que o Magistrado de Primeiro Grau não agiu com acerto ao rejeitar o recebimento da inicial em relação ao Agravado Nelson Rossi Buratto, uma vez que ao contrário do que consta da decisão agravada, estariam presentes indícios que vinculem o recorrido à prática de atos ímprobos que acarretaram gravoso prejuízo ao patrimônio público, associados à violação de diversos princípios regentes da Administração Pública.

Assevera que, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, a eventual controvérsia quanto ao elemento volitivo da conduta deverá ser devidamente sanada durante a instrução da demanda, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92.

Pontua que restou devidamente justificada a justa causa para o recebimento da inicial em face do Agravado
Nelson Rossi Buratto
, porquanto na condição de Assessor Jurídico do Município de Diamantino/MT, atuou no procedimento de inexigibilidade n° 006/2011, tendo emitido parecer favorável, em flagrante dissonância com os ditames legais, para que a empresa Maciel & Santana LTDA fosse contratada diretamente para negociar a apresentação da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano no evento particular denominado “V Expodiamantino”, a despeito de não haver comprovação de exclusividade na representação, em violação expressa ao art. 25, III, da Lei nº 8.666/1993; o que teria causado prejuízo ao erário no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), uma vez que a Prefeitura Municipal de Diamantino teria arcado com o pagamento da referida quantia para a realização do evento particular.

Ressalta que, além de manifestamente ilegais os benefícios concedidos pela Prefeitura de Diamantino ao referido evento privado, houve fraude no processo de contratação, com a efetiva e dolosa participação do agravado Nelson Rossi Buratto, configurando os ilícitos previstos no art. 10, caput, II, VIII, IX e XII e art. 11, caput e I da Lei nº 8.429/92

Argumenta que, ainda que não se entenda pela existência de dolo, ao menos houve culpa grave ou erro inescusável pelo Agravado, ao emitir um parecer totalmente carente de fundamentação e de consistência jurídica, a fim de conferir aparência de legalidade aos atos de improbidade administrativa praticados pelos demais réus.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que o Agravado Nelson Rossi Buratto integre o polo passivo do Processo Cível nº 0003037-57.2011.8.11.0005
.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, in
tegrando o agravado Nelson Rossi Buratto ao polo passivo do Processo Cível nº
0003037-57.2011.8.11.0005
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso isento de preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 1º, do CPC (certidão de ID n. 93488992).

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatora no ID n. 94335499, d
eterminando o prosseguimento da Ação Civil Pública em face do Agravado, até o julgamento do mérito do presente recurso.

As informações foram apresentadas pelo Magistrado Singular no ID n. 96327460,
noticiando que a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC e que foi determinada a imediata citação do agravado Nelson Rossi Buratto em cumprimento da decisão liminar proferida neste recurso.

As contrarrazões vieram no ID n. 97909626, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 98686489 pelo provimento do agravo.

Instados a se manifestarem a respeito de eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso pendente de julgamento (ID n. 110821464), o Ministério Público Estadual e a Procuradoria Geral de Justiça se manifestaram pela
irretroatividade da Lei nº 8.429/92 sob a ótica da Lei nº 14.230/21

(ID n. 111178479 e ID n. 112321996).

Por sua vez, no ID n. 110581989, o Agravante defende a aplicabilidade das alterações promovidas à LIA por meio da Lei n.

14.230/2021, ao presente caso,
sobretudo em razão da extinção da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.
0003037-57.2011.8.11.0005. Cód. 83913
, proposta em desfavor do
Agravado e dos corréus Juviano Lincoln,
Roberto Casetta Ferreira, Ronaldo Maciel, Milton Mateus Criveletto, Maciel & Santana Ltda ME e Sindicato Rural de Diamantino
, que rejeitou o recebimento da exordial em relação ao
Agravado Nelson Rossi Buratto
.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do Agravante e outros corréus objetivando a
responsabilização dos requeridos em razão da suposta prática de atos de improbidade administrativa, relacionados à contratação de show artístico para a feira agropecuária denominada “V Expodiamantino”, realizada entre os dias 01 a 04 de setembro de 2011 no município de Diamantino-MT.

Em relação à conduta do Agravado Nelson Rossi Burato (ID n. 93277460), a inicial narra que, no exercício do cargo Assessor Jurídico do Município, teria proferido parecer jurídico pela "aprovação" do processo de inexigibilidade de licitação destinado à contratação direta da empresa MACIEL & SANTANA LTDA para prestação do serviço de fornecimento de show artístico da dupla sertaneja "Zezé di Camargo & Luciano" na "V EXPODIAMANTINO" s
em qualquer fundamentação legal, o que violaria frontalmente o disposto no art. 25 da Lei n. 8.666/93.

Após a apresentação das defesas preliminares dos Requeridos, o Magistrado Singular rejeitou a inicial da Ação Civil Pública em relação ao ora Agravado, consignando que,
independentemente do juízo de valor que se faça em relação ao parecer emitido pelo profissional da advocacia é possível afirmar, sem margem para dúvida, que o Ministério Público sequer delineou sua efetiva participação no ato ímprobo, ou seja, o seu dolo ou má-fé
(ID n. 93291950 – p. 148/152), cuja decisão restou assim fundamentada:

(...)

Do réu Nelson Rossi Buratto:

Dispõe o artigo 2°, § 3°, da Lei n. 8.906/94:

Art. 2° O advogado é indispensável à administração da justiça. (...)§ 3° No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.

Disso se conclui que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, sendo punível se, por exemplo, ficasse patente o dolo para a lesão ao erário.

No caso dos autos, entretanto, a pretensão ministerial se volta contra o réu Nelson Rossi Buratto ao argumento de que o mesmo, na condição de assessor jurídico do município de Diamantino/MT, exarou parecer favorável, sem qualquer fundamentação legal, o que violaria frontalmente o disposto na Lei 8.666/93.

Com efeito, independentemente do juízo de valor que se faça em relação ao parecer emitido pelo profissional da advocacia é possível afirmar, sem margem para dúvida, que o Ministério Público sequer delineou sua efetiva participação no ato ímprobo, ou seja, o seu dolo ou má-fé.

A participação, segundo o autor, se configura em relação ao parecer 'sem qualquer fundamentação legal'.

Essa afirmação abstrata do autor é insuficiente para imputar ao profissional da advocacia qualquer conduta ímproba.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça: Embora o Tribunal de origem tenha consignado o provável equívoco do parecer técnico, não demonstrou indícios mínimos de que este teria sido redigido com erro grosseiro ou má-fé, razão pela qual o prosseguimento da ação civil por improbidade contra a Procuradora Municipal configura-se temerária. Precedentes do STF: MS 24631, Relator MM. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, pub. 01-02-2008; MS 24073, Relator: Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2002, DJ 31- 10-2003. Precedentes desta Corte: REsp 1183504/DF, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/06/2010. (REsp 1454640/ES — Ministro Benedito Gonçalves —j. 15.10.2015) (...)

Dispositivo: Posto isso: (i) recebo a inicial e determino a citação dos réus Juviano Lincoln, Roberto Casetta Ferreira, Ronaldo Maciel, Milton Mateus Criveletoo, André Wirgues Neto, Maciel & Santana Ltda. ME e Sindicato Rural de Diamantino/MT para apresentarem contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 17, § 9°, da Lei n. 8.429/92; (ii) estando convencido da inocorrência de atos de improbidade em relação ao réu Nelson Rossi Buratto julgo improcedente os pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o que faço com fulcro assente no artigo 17, § 8°, da Lei n. 8.429/92 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)
[Destaquei]

Ressalta-se,
ab initio
, que, inobstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha acrescentado a exigência de que a
inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios suficientes tanto da prática do ato de improbidade quanto do dolo imputado
(art. 17, caput e § 6º, I e II), sob pena do seu indeferimento de ofício pelo magistrado;
não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual, aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, deve se respeitar
os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
(
princípio
do tempus regit actum
)
.

In casu
, ao tempo em que foi proferida a decisão ora agravada (
de natureza processual
), se encontrava vigente o disposto no art. 17, § 8º da LIA, o qual estabelecia que,
a ação somente deveria ser rejeitada de plano
se o julgador se convencesse da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
e considerando a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, este órgão julgador deve se limitar ao exame das questões tratadas no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, antes da extinção / supressão da fase inicial da ação de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230, de 25/10/2021, prevalecia a orientação de que sua finalidade era somente evitar o trâmite de lides temerárias,
e não resolver, ainda no começo do processo, tudo o que haveria de ser apurado na instrução
.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deveria vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial, em atenção ao princípio
in dubio pro societate
, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II. O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual
, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate.

III. Havendo a descrição legal de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito do agente público, aquele que concorreu para a prática de tal ato, estará sujeito ao mesmo regramento. Precedentes.

IV. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, até a instrução do feito, a responsabilidade nas ações por improbidade administrativa é solidária. Precedentes.

V. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII. Agravo Interno improvido.
(STJ – AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 21/03/2022).

[Destaquei]

Frisa-se, ainda, que, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posicionava no sentido de se admitir excepcionalmente, a responsabilização do assessor jurídico que emite parecer em procedimento licitatório, por ato de improbidade administrativa, quando evidenciada expressa violação da lei (erro grosseiro) ou má-fé,
cujas questões somente poderão ser analisadas no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO DE NATUREZA CONSULTIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). NÃO CONFIGURADA.

I - O presente feito decorre de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, a qual foi oposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro objetivando a condenação dos réus nas sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/92, bem como o ressarcimento do erário e honorários a serem revertidos ao Fundo Especial do Ministério Público. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.

II - A Corte de origem entendeu pela inadmissibilidade dos recursos especiais interpostos com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em termos gerais, o enfrentamento das alegações atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetivas - de existência ou não de prejuízo ao erário, de caracterização ou não enriquecimento ilícito e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demanda inconteste revolvimento fático-probatório. Por consequência, o conhecimento das referidas argumentações fica obstaculizada diante do Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Esse raciocínio jurídico não diferencia do adotado por esta Corte: AgRg no AREsp n. 676.802/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 2/12/2015.

III - No tocante, precisamente, à alegação de que, abstratamente, um ato consultivo não pode configurar improbidade administrativa, embora deva ser tal argumento conhecido, não merece ser provido.

Convém ressaltar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é juridicamente possível a caracterização de improbidade administrativa quando o ato de natureza consultiva decorre de erro grosseiro ou de má-fé. Consequentemente, o parecerista, ao contrário do sustentado por Neuci Santoro Soares, pode ser responsabilizado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 1.408.523/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 10/10/2016.

IV - Por fim, quanto à violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, a argumentação, embora deva ser conhecida, não merece ser provida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO PELO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – FRAUDE EM LICITAÇÃO – INDÍCIOS DE OMISSÃO DOLOSA – DESPROVIMENTO. A princípio, o advogado do Município, que, ao emitir parecer a respeito da possibilidade de contratação, com dispensa de licitação, supostamente fraudulenta, omite-se, relativamente, a requisitos legais, pode assumir a responsabilidade solidária por imputação de atos de improbidade administrativa, permitindo o recebimento da inicial. O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo
. (TJ-MT 10214760220208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2021)
. [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que obstante o parecer não seja vinculativo, e, em tese, não vincule o Administrador, alguns aspectos devem ser registrados. Em se tratando de licitação, é cediço que o art. 38, VI, da Lei de Licitações estabelece a obrigatoriedade de que o procedimento licitatório seja previamente instruído com
pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade
, de forma que o parecerista dá o seu aval e recomenda a contratação, ocasião em que deve elencar os requisitos para a regularidade e/ou inviabilidade de competição, entre outros.

In casu
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que estão presentes indícios da prática de ato ímprobo e em tese,
pelo menos de erro grosseiro por parte do Agravante
, para autorizar o recebimento da inicial, uma vez que, em análise superficial dos autos, própria da fase em que se encontra o feito, vislumbra-se que ele, na co
ndição de assessor jurídico
emitiu parecer favorável

à realização do procedimento de inexigibilidade de licitação
para

contratar a Empresa
MACIEL & SANTANA LTDA
, para que ela intermediasse a contratação dos artistas
Zezé Di Camargo e Luciano perante sua representante (Z.C.L. Promoções e Produções Ltda)
, situação vedada pelo art. 25, III, da Lei 8666, cuja inexigibilidade de licitação somente poderia acontecer por meio de contratação direta da dupla ou por meio de empresário exclusivo.

Com efeito, o
art. 25, III da Lei nº 8.987/1995, que admite a realização de procedimento de inexigibilidade de licitação apenas quando houver inviabilidade de competição para
contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou por meio de empresário exclusivo
, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública
.

Veja-se:

Art. 25.
É inexigível a licitação
quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

III
- para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública
.

Nesse sentido:

(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2013 DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, PARA A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR “TOM ZÉ”. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO À RÉ LEILA DE FÁTIMA CARVALHO CORNÉLIO, NOS TERMOS DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC. MÉRITO.
LEGITIMIDADE DA RÉ (LEILA DE FÁTIMA CARVALHO CORNÉLIO) PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE PROFERIU PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA, EM PROCEDIMENTO APARENTEMENTE ILEGAL, DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ACOLHIMENTO. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), É POSSÍVEL QUE O PARECERISTA FIGURE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NAS QUAIS A ELABORAÇÃO DO PARECER PRESSUPÕE A MÁ-FÉ COMO ELEMENTO SUBJETIVO CONDUTOR. NO QUE DIZ RESPEITO AO ART. 25, III, DA LEI Nº 8.666/93, A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) JÁ CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE ENTRE ARTISTAS E O EMPRESÁRIO CONTRATADO É INDISPENSÁVEL PARA CARACTERIZAR A REFERIDA HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
. IN CASU, NOTA-SE QUE O PARECER FOI CONFECCIONADO À MARGEM DE TAL QUESTÃO TÉCNICA, FUNDAMENTAL PARA ANALISAR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. SERIA NECESSÁRIO, PORTANTO, AVERIGUAR NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SE, AO EMITIR PARECER IGNORANDO ESSES ASPECTOS, A AGRAVADA TERIA AGIDO COM DOLO OU ERRO GROSSEIRO. PARA TANTO, IMPRESCINDÍVEL O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO À RÉ, SENDO SUFICIENTE QUE HAJA INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00021388920188160000 PR 0002138-89.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 24/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2018). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que,
ao tempo do ajuizamento da ação civil pública e da prolação da decisão ora Agravada, para a configuração de ato de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, o elemento subjetivo exigido era o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 10 DA LEI 8.429/1992.
ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO EX-PREFEITO. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
. PREMISSA FÁTICA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.

1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC) com partes não atingidas pelo provimento judicial almejado.

2.
O

posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário).

3. Inviável a modificação da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, referente à ocorrência de lesão patrimonial ao erário, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO PATRIMONIAL AO ERÁRIO RECONHECIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA JUSTIFICADA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. MULTA CIVIL INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DA LIA.

1. Ao alegar violação ao art. 535 CPC,

deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula

284/STF quando forem genéricas as alegações.

2. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.

4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet.

6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes do STJ.

7. Considerando a ocorrência da prescrição punitiva em relação às demais sanções da LIA, como é o caso da multa civil, a indisponibilidade de bens deve apenas assegurar a recomposição do dano.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 1256232/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013). [Destaquei]

Nesse aspecto, não se encontrando inequivocadamente caracterizada,
in casu
, qualquer das hipóteses de rejeição da ação que, à época, constavam do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.492/92, deve ser reformada a decisão agravada, até mesmo porque a alegação de boa-fé é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e
determinar o prosseguimento da Ação Civil Pública em face do Agravado Nelson Rossi Buratto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022